Tribunal: TJPA
Processo: 0002225-54.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002225-54.2018.8.14.0015

APELANTE: JOEL WESLEY MACEDO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade no reconhecimento do apelante, por violação ao art. 226 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se é possível a incidência da majorante do emprego de arma sem apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do apelante pela vítima, realizado após a prisão em flagrante e sem qualquer dúvida sobre sua identidade, não exigia a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, inexistindo nulidade, à luz da orientação firmada no STJ: “[...] o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal” [STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/4/2022].

4. A materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas por múltiplos elementos: boletins de ocorrência; auto de apreensão da motocicleta da vítima em poder do apelante; confissão extrajudicial; depoimento judicial da vítima, que descreveu com segurança a dinâmica do crime e confirmou o reconhecimento do agente; além do testemunho do policial responsável pela prisão. O conjunto probatório é suficiente e harmônico.

5. A incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, quando outros elementos de prova atestam sua utilização, como a firme declaração da vítima, conforme pacífico entendimento do STJ: “é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante [...], quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” [STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/2/2023].

6. A sentença respeitou o art. 155 do CPP, baseando-se em provas produzidas sob contraditório judicial, não havendo vício na fundamentação. A pena foi fixada com adequada valoração das circunstâncias judiciais e legais, não se constatando ilegalidades na dosimetria.

IV- DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 538; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/2/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8/2/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Joel Wesley Macedo Oliveira, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas. No mérito, pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. FASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23313839 - Pág. 2 a 6):

RENATA SUELY PANTOJA GARCIA disse que dois rapazes em uma biz branca a abordaram, que um deles desceu da moto e apontou uma arma de fogo (revólver) na sua cabeça, que subtraíram sua motocicleta e aparelho celular, que a motocicleta foi encontrada no dia seguinte, que um dos réus foi capturado na posse da res furtiva, que reconheceu o réu na delegacia como sendo um dos autores do roubo, que o réu era o condutor da motocicleta usada no crime, que o réu estava de capacete, que o réu ficou bem próximo, que lembra da fisionomia dele (branco, alto, nem magro, nem gordo), que 24h depois do assalto o réu foi pego pela polícia e o reconheceu como sendo o piloto da moto usada no crime.

PM FRANCISCO NAZARENO SANTOS DA CRUZ disse que estava em rondas, que passaram por um local onde motos roubadas são escondidas, que visualizaram o réu saindo de uma área de mato meio-dia, que estranharam, que indagaram o réu, que ficou nervoso, que entraram na área e encontraram uma biz, que pediram informações ao niop que informou um roubo de uma biz no dia anterior, que a vítima compareceu ao local e reconheceu o réu como sendo o autor do crime, que o local era pouco movimentado, que o réu não mora na área.

JOEL WESLEY MACEDO OLIVEIRA ficou em silêncio.

A autoria e materialidade delitiva ficou devidamente comprovada com a instrução processual.

Com efeito, o quadro fático-probatório indica cabalmente que o denunciado praticou o fato delituoso constante na denúncia.

Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram devidamente confirmados na fase judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O conjunto fático-probatório é seguro e suficiente para firmar a convicção acerca da materialidade e da autoria, sendo imperativo reconhecer a prática do crime de roubo atribuído ao réu.

Restou provado que o réu com outro indivíduo, em uma biz branca, aquele como piloto, este como carona, abordou a vítima Renata e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu o seu aparelho celular e motocicleta e fugiu do local.

No dia seguinte, policiais militares em rondas avistaram o réu saindo de uma área de mata em local ermo, fato que chamou a atenção deles que resolveram fazer a abordagem durante a qual o réu se mostrou nervoso. Quando foram verificar a área de mata localizaram uma motocicleta escondida e conforme informações do niop no dia anterior uma moto com as mesmas características foi roubada. Por fim, a vítima reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo, o que dirigiu a motocicleta usada no crime. Além do mais, o réu estava na posse de uma motocicleta biz branca, cuja característica é identifica a descrita pela vítima como a moto usada no roubo.

Observa-se que o réu usou estratégia consistente em abandonar o veículo roubado e esperar um período para buscá-lo posteriormente. No caso, o objetivo é escapar da polícia caso o carro esteja sendo procurado e tenha equipamento de GPS.

Assim, o conjunto fático probatório é firme e seguro para embasar o decreto de condenação.

As vítimas e as testemunhas confirmaram, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o denunciado praticou o roubo tal como lhe foi imputado pela denúncia.

As vítimas confirmaram em juízo os elementos de informação colhidos na investigação policial, sendo seus depoimentos harmônicos e coerentes e em sintonia com as demais provas documentadas nos autos como o auto de apreensão de objeto, auto de entrega, auto de reconhecimento pessoal.

Das provas encartadas aos autos se tem o depoimento seguro da vítima, que, como consabido, nos crimes contra o patrimônio assume caráter probatório preponderante (TJERJ, Rel. Des. Suimei Cavalieri, 3ª CCrim, ApCrim 349003-19/09, julg. Em 24.04.12), sobretudo quando não se identificam vínculos entre os protagonistas do fato (TJERJ, Rel. Des. Marcus Basílio, 1ª CCrim, ApCrim 219811- 42/2009, julg. Em 30.07.2012).

Tese defensiva – nulidade do reconhecimento pessoal Não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delitiva, havendo substrato suficiente à comprovação da autoria do delito por parte do acusado. Não há que se falar em nulidade da colheita de provas por suposta violação às normas do art. 226 do CPP. O referido dispositivo legal afirma:

(...)

É verdade que o supramencionado dispositivo legal e a jurisprudência exigem que, para a realização de reconhecimento, haja o chamamento daquela pessoa que irá reconhecer, a colocação do suposto acusado ao lado de outras pessoas, se for possível, que poderá ocorrer sem o sujeito ser visto pelos que serão reconhecidos, em caso de eventual receio de intimidação ou outra influência, e que se lavrará termo, porém, a identificação se deu breve tempo depois do fato criminoso, e a vítima o identificou pessoalmente e ainda reafirmou o reconhecimento em juízo, afirmando com segurança.

Não havia ali receio algum de influência negativa contra a vítima, embora o réu estivesse de capacete, ele ficou bem próximo e de frente a vítima que afirma ser capaz de o reconhecer pela fisionomia, o que leva ao entendimento da não violação do preceito e finalidade teleológica do art. 226 do CPP neste caso concreto.

Sobre o tema, afirma a jurisprudência do STJ (HC 598.886-SC) que é nulo o reconhecimento do acusado com base em fotografias e em ferimento aos preceitos do art. 226 do CPP, para evitar reconhecimento falho e erro judiciário ou injustiças, bem como sob o fundamento de que a psicologia humana é dada a falhar com o decurso do tempo e das circunstâncias.

O caso concreto que levou ao precedente da jurisprudência do STJ acima descrito, refere-se a caso diametralmente oposto ao caso vertente nestes autos, pois naquele processo julgado pelo E. STJ a testemunha reconheceu o acusado somente por fotografias ou imagens de redes sociais, nem mesmo comparecendo à delegacia para o reconhecimento presencial, o que representaria uma falha na aplicação do art. 226 do CPP e sobretudo em possível ilegalidade ou vício do reconhecimento em si, mostrando-se a testemunha do precedente insegura quanto ao reconhecimento (como se denota do julgado no aludido HC), como pode ser lido no Voto do eminente relator.

Assim, não se está infringindo o relevante precedente do Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA acima apontado. Ao contrário, confirma-se, quando da fundamentação do Habeas Corpus se extrai (Voto do Min. Relator do HC 598.886-SC no STJ, Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ):

(...)

Deste modo, verificando-se a dinâmica dos fatos, a natureza grave de um crime de roubo que gera estado de “alerta” no homem médio, as condições ambientais não demonstradas como desfavoráveis, e diante do breve e curto espaço de tempo entre o fato e a identificação do acusado (dia seguinte), se entende por preservada a memória recente da vítima, não existindo a afetação dos fatores acima dispostos e contidos na doutrina e na fundamentação e no voto do eminente Relator do HC 598.886-SC.

São, portanto, elementos de convicção que de modo seguro vieram aos autos. A autoria, portanto, é certa e recai sobre o acusado.

Soma-se ao fato de que o réu foi surpreendido pelos policiais militares quando foi buscar a motocicleta escondida em uma área de mato, não havendo qualquer motivo plausível para estar no local senão com tal finalidade, máxime quando os policiais afirmaram que a área era pouco movimentada, sendo local desabitado e o horário era de pouco fluxo de pessoas.

(...)

Majorantes

Incide a majorante do concurso de pessoas, pois tal circunstância ficou devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima e testemunhas. Incide a majorante da arma de fogo, pois a sua utilização ficou demonstrada nos autos pelo depoimento da vítima. A jurisprudência predominante nos tribunais superiores é no sentido de que para a configuração da majorante da arma de fogo mostra-se dispensável a apreensão da arma utilizada no crime, desde que sua utilização fique demonstrada por outros meios de prova, como é o caso dos autos em que a vítima e testemunha afirmou expressamente que apontaram a arma de fogo para a sua cabeça.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Os boletins de ocorrência (Num. 23313746 - Págs. 8 a 10)

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 23313746 - Pág. 11) - que descreve a apreensão da moto da vítima que estava em poder do réu;

c)

Auto de entrega e o documento do bem em nome da vítima (Num. 23313747 - Pág. 1 a 2);

d)

Narrativa harmônica e coerente da vítima judicialmente – que ratificou as circunstâncias do delito, ocorrido no período da manhã e praticado pelo réu e o corréu, mediante emprego de arma de fogo. Ainda, confirmou o reconhecimento do ora apelante, que o fez no momento de sua captura 24 horas depois do assalto.

e)

Corroborada pelo depoimento do policial Francisco Nazareno Santos da Cruz – que encontrou o ora recorrente na posse da moto da vítima;

Somando a isso, observo que o réu confessou extrajudicialmente o delito, em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (Num. 23313747 - Pág. 11), em consonância com o conjunto probatório descrito acima.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Destaco que segundo a jurisprudência do STJ é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

Outrossim, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como um dos autores do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, pouco tempo após o delito, na posse da
res furtiva
, e reconhecido, em seguida, pela vítima após sua captura.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
e sua confissão extrajudicial constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar as teses defensivas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Preservada as majorantes, pelos motivos expostos acima, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025